Tribunal: TJSP
Processo: 1008032-20.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Questão de fato e de direito que se encontram suficientemente demonstradas nos autos – Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do CPC – Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de revisão contratual - Contrato de compartilhamento de infraestrutura de rede – Pretensão de revisão contratual para fins de fixação do preço por ponto, nos termos da

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Questão de fato e de direito que se encontram suficientemente demonstradas nos autos – Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do CPC – Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de revisão contratual - Contrato de compartilhamento de infraestrutura de rede – Pretensão de revisão contratual para fins de fixação do preço por ponto, nos termos da Resolução conjunta ANEEL/ANATEL no. 04.2014 – Reconhecimento pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal que a matéria ora discutida é de Direito Público - Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade - Contrato que, embora firmado entre pessoas jurídicas de direito privado, contém seus termos submetidos expressamente às regras do direito público, ante à prestação de serviço concedido e essencial de telecomunicações, atendendo, assim, ao interesse coletivo – Sendo assim, cabível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, ante a prevalência do interesse público sobre o privado – Inteligência do artigo 73, da Lei no. 9.472//97 c.c. Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no. 04.2014 que estabeleceram o preço de referência, o qual foi respeitado para as grandes operadoras de telecomunicações, porém, desrespeitado em relação às empresas de pequeno porte – Contrato de adesão – Cláusula claramente abusiva que enseja a sua nulidade – Possibilidade de revisão contratual, ajustando-se o preço pactuado, com a preservação do princípio da isonomia, o que obriga às partes contratantes a obedecer os parâmetros fixados em conjunto pelas agências reguladoras do setor, de modo a se estabelecer um valor justo e razoável à concessionária, nos termos do artigo 73, da Lei no. 9.472/97 – Contrato paradigma juntado aos autos, em que figuram como partes a empresa "Oi" e a apelada, com o mesmo objeto contratual – Cabimento da utilização da referida prova como parâmetro para a fixação do preço devido – R. sentença reformada - Recurso provido.